Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente distrital.
2. O título coletivo executado julgou procedente a pretensão formulada para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/13, a partir de 1o de setembro de 2015 (processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000).
3. Foi ajuizada a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal para desconstituir o título judicial coletivo. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar (i) a necessidade de suspensão do feito pela prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e (ii) a inexigibilidade da obrigação contida no título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC). Nessa medida, inexiste óbice legal ao regular prosseguimento do feito na origem, porquanto persiste a certeza e a liquidez do título executivo. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada.
6. O Tema n. 864 do STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei distrital n. 5.106/13, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de assistência à educação do Distrito Federal, em 3 (três) etapas anuais e de forma escalonada.
7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema n. 864 do STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base no referido precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.